Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-36.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002859-36.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002859-36.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Elson Cristóvão Rocha

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA -
PAGAMENTO COMPROVADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ––
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
INDENIZAÇÃO
FIXADO EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A recorrente sustenta que a reclamante se encontrava inadimplente quando da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção creditícia e que ainda existe fatura em aberto referente ao consumo final da energia utilizada, considerando que a data da última leitura se deu em 22/02/2021 e o desligamento da unidade consumidora de n. 6/506224-5 se deu em 12/03/2021, razão pela qual a negativação é legítima, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

3.

Ocorre que, muito embora a reclamada tenha alegado estar amparada pelo exercício regular do seu direito, verifica-se pelo histórico de ID. 121972591 que não houve alteração no consumo do mês de fevereiro a março de 2021, permanecendo em 9425 kWh, o que vai de encontro ao defendido pela concessionária de que havia consumo final a ser quitado.

4.

Neste ponto, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

5.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

7.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022